Tribunal: TCU
Processo: 020.035/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9429/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.035/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Altanira da Silva Paschoal (XXX.460.297-XX); Carmen Cristina Martins da Silva Teixeira (XXX.588.259-XX); Jane Freitas Mac Cormick (XXX.532.517-XX); Madalena Baral Ximenes (XXX.105.887-XX); Nadia Maria Castro Gonzaga (XXX.420.365-XX); Neusa Maria da Silva (XXX.677.937-XX); Valmiria de Santana Gonzaga (XXX.650.665-XX); Valmiria de Santana Gonzaga (XXX.650.665-XX); Vania de Santana Gonzaga (XXX.502.325-XX); Vania de Santana Gonzaga (XXX.502.325-XX); Veronica de Castro Queiroz (XXX.716.525-XX); Zilmar Magalhaes Ximenes (XXX.476.954-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.